Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700951-10.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA SANTOS ROCHA AGRAVADO: JUÍZA DA 4a VARA DE FAMILIA DE BRASÍLIA-DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto pela requerente PRISCILA SANTOS ROCHA, representada por seu genitor SALVADOR PEREIRA ROCHA, contra decisão da 4a Vara de Família de Brasília (ID 192488203) que, nos autos de ação de concessão de alvará judicial (OPJV n. 0707312-74.2024.8.07.0001), intimou a requerente para que procedesse à emenda à inicial, convertendo o feito em ação de curatela. O agravante argumenta que, em razão da aquisição de imóvel realizada pela filha, a pretensão envolve “mera formalidade cartorária em nome da filha, medida menos danosa que a interdição e curatela”. Registra que o pedido está relacionado à “Ação de Obrigação de Fazer no 0722451- 37.2022.8.07.0001, ajuizada pela EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (EMPLAVI), perante o Juízo Cível, onde requer-se a condenação de Priscila a proceder à lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel, bem como ao respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis competente”. Destaca que essa referida demanda “encontra-se sobrestada, aguardando a autorização judicial para homologação do acordo entre as partes, para que o Sr. Salvador possa realizar os atos cartorários”. Afirma que pretende apenas “resolver uma questiúncula registral, não havendo qualquer ingerência na esfera patrimonial da Sra. Priscila. O imóvel já lhe pertence, apenas não se encontra registrado em seu nome”. Ressalta que a curatela somente se justificaria na hipótese de “impossibilidade real e duradoura da pessoa manifestar sua vontade e praticar os atos da vida civil. E, frisa-se, este não é o caso da Sra. Priscila”. O agravante prossegue desenvolvendo argumentos relacionados à menor implicação na vida autônoma da filha, e, além disso, explana sobre a excepcionalidade da medida pretendida pela magistrada a quo. Apresenta, ademais, jurisprudência desta Corte que entende servir de suporte à sua pretensão. No que se refere à pretensão liminar, diz que há o risco de ver indeferida a petição inicial, haja vista a admoestação feita na decisão recorrida a esse respeito. Destaca, ademais, que o direito alegado é legítimo e plausível. O recorrente postula, ante tais argumentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito pelo colegiado, e, quanto à questão de fundo, pleiteia a modificação da decisão recorrida para que seja possível a concretização dos referidos atos cartorários por meio do necessário alvará. O recurso veio amparado com o devido preparo (ID’s 58820179 e 58820180). Brevemente relatado. Decido. Importa salientar que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). A questão controversa aduzida nesta instância envolve a necessidade de que a propriedade do imóvel adquirido pela representada seja-lhe transferida por meio de ato cartorário. Importa referir que, no caso em discussão, não há interesse em se alienar bem pertencente à representada, nem tampouco adquirir bem com o uso de numerário pertencente a ela. Em verdade, conforme salientado, também nos autos originários, a representada já havia adquirido o imóvel quando veio a sofrer os impactos dos transtornos mentais relatados nos autos. Em outros termos, toda a pretensão, de jurisdição voluntária, realçada nos autos envolve o cumprimento de exigências formais que, afinal, irão beneficiar diretamente a própria representada. É dizer, todo o interesse que envolve o pedido de alvará judicial tem por fim único e exclusivo o de resguardar interesses daquela. Aliás, também não é o caso de se levantar dúvida sobre a origem do numerário utilizado para aquisição do referido bem imóvel, isso porque, conforme salientado nos autos, a respectiva aquisição foi negociada e paga pela própria representada. Nesse sentido, com razão o agravante ao ressaltar que a providência requerida “traria principalmente segurança jurídica para a Sra. Priscila, dando publicidade e conhecimento a terceiros que este imóvel lhe pertence, sendo então medida para seu completo benefício”. Importa salientar, ademais, que, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, o Juiz não está obrigado a observar o critério da legalidade estrita, conforme dispõe a norma do parágrafo único do art. 723 do CPC, podendo adotar no caso concreto a solução que reputar mais conveniente ou oportuna, por meio de juízo de equidade, o qual, na espécie dos autos, requer o reconhecimento de que, em não havendo o mínimo prejuízo aos interesses da representada, e considerando que se trata de mera consolidação da propriedade, por meio dos trâmites cartorários a tanto pertinentes, é possível vislumbrar, nesse juízo de cognição restrita, típico da presente espécie processual, a possibilidade de expedição do alvará pretendido pelo agravante. Esta Corte, em discussão de tema assemelhado ao presente, já decidiu que: “Nota-se, à luz dos arts.723, parágrafo único, e 725, VII, ambos doCPC, que os procedimentos de jurisdição voluntária, a exemplo da expedição dealvarájudicial, comportam julgamento por equidade, autorizando-se decisão que se revele adequada e pertinente à tutela dos interesses do caso concreto, ainda que não deduzido pedido específico” (Acórdão 1684446, 07051438320218070013, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, tendo-se em conta, também, que a ação de expedição de alvará judicial possui conteúdo eminentemente protetivo da pessoa incapaz, e considerando que no caso dos autos de origem há clara intenção nesse sentido, então comparece razoável, também por essa perspectiva, a probabilidade do direito pretendido pelo recorrente. Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido liminar formulado nestes autos para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator